Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741176-11.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a r. sentença exarada no ID 71514553, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor das apelantes, para condená-las, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 5.352.628,55 (cinco milhões trezentos e cinquenta e dois reais mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), corrigida monetariamente, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. No caso em apreço, a apelante apresentou comprovante de recolhimento relativo à apelação cível interposta nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0710124-31.2020.8.07.0001 (ID 71514567), que tramita de forma associada. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], constata-se a inexistência de guia de recolhimento do preparo emitida para o processo em apreço. Embora tramitem de forma associada e julgados em sentença única, a interposição de apelação cível em cada um dos processos exige o recolhimento do preparo de forma individualizada, não sendo admitido o recolhimento de um único preparo para ambos os recursos. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação das apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 12:46:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais .